Tribunal: TJMT
Processo: 0002453-90.2016.8.11.0012
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002453-90.2016.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (EMBARGADO), GISELI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 001.599.151-20 (EMBARGANTE), CLEUDILENI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 031.962.641-57 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (EMBARGADO), VALTER SANTANA - CPF: 021.681.701-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão, quando a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, e a decisão é contrária aos interesses da parte embargante.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Giseli Pereira dos Santos e Cleudileni Ferreira dos Santos, contra o acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por elas interposto, cuja ementa é a seguinte:

ADMINISTRATIVO E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEIS OBJETOS DE PROGRAMA HABITACIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE A TERCEIRO – OCUPAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO –PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA – CONHECIMENTO DAS REGRAS – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – PREENCHIDOS – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – DESPROVIMENTO.

O programa habitacional residencial é voltado para a população carente, e seu objetivo é a destinação do imóvel para a moradia do cessionário e da sua família.

As pessoas beneficiadas com o imóvel objeto do programa habitacional têm conhecimento da impossibilidade de repasse do bem a terceiro, e, caso se mude de cidade, deve devolvê-lo à Prefeitura Municipal.

A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção.

As Embargantes alegam que o
acórdão

embargado foi omisso, já que não apreciou o pedido de disponibilização de moradia em imóveis diversos do ocupado, defendido na contestação e na reconvenção.

Aduz que, este Tribunal, ao analisar caso análogo, determinou a desocupação do imóvel, mas tutelou o direito à moradia, ordenando a transferência dos esbulhantes para local seguro.

A parte Embargada deixou de apresentar sua manifestação (id. 61124983, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Giseli Pereira dos Santos e Cleudileni Ferreira dos Santos, contra o acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por elas interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Da análise das razões do Apelo, interposto pelas Embargantes, observo que inexiste qualquer pedido para que lhes fosse disponibilizado moradia em imóveis diversos do ocupado.

O pedido constante da Apelação foi assim formulado:

DIANTE DO EXPOSTO, pede seja dado provimento ao recurso de apelação, de modo a reformar a r. sentença do Juízo
a quo
, visando o resguardo do direito à moradia e, subsidiariamente, pede o provimento para garantir a indenização pelas benfeitorias realizadas.

Pugna pela intimação pessoal da Defensoria Pública Estadual, (Defensoria Pública de 2a Instância do Estado) de todos os atos a serem procedidos, conforme preconiza o artigo 128, inciso I, da Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC n. 80/94).

Nota-se que, embora seja mencionado o direito à moradia, não há nenhum pedido, ainda que subsidiário, para que fosse disponibilizado algum imóvel às Recorrentes.

Enfatizo que a existência de tal pretensão, na reconvenção, apresentada pelas Embargantes, não afasta o dever de fazê-la constar do Recurso de Apelação.

Nessa esteira, é evidente que não há, no acórdão embargado, omissão a ser sanada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

MATÉRIA NÃO VENTILADA EM RECURSO DE APELAÇÃO
–

OMISSÃO INEXISTENTE - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Não cabe discutir em sede de embargos de declaração, questão que sequer foi ventilada no recurso de apelação.
Embargos que se rejeitam. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr n. 1.0106.16.003523-9/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 3a Câmara Criminal, julgamento em 26/11/2019, publicação da súmula em 04/12/2019).

Registro que o fato de haver, nesta Corte de Justiça, decisões favoráveis à tese das Recorrentes, não implica a alteração do acórdão objeto da embargabilidade.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos por Giseli Pereira dos Santos e Cleudileni Ferreira dos Santos, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021